Tribunal: TJBA
Processo: 0515042-87.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0515042-87.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: OSVALDO SANTOS NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES E À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, por unanimidade, confirmou a sentença em Ação Ordinária movida por policial militar inativo, reconhecendo-lhe o direito à extensão das referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial (GAP), com fundamento na paridade remuneratória, e determinou o pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à necessidade de compensação de valores já pagos a título da GAP, para evitar enriquecimento sem causa; (
ii
) estabelecer se há omissão quanto à aplicação da taxa
Selic
como índice único de atualização monetária e de juros moratórios, conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo adequado seu manejo para integrar o acórdão quanto à necessidade de compensação de valores já pagos e à correta definição do índice de correção monetária e juros.

4.
A compensação de valores já pagos deve ser expressamente determinada na fase de liquidação de sentença, para prevenir pagamento em duplicidade, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (
arts
. 187 e 422 do Código Civil
).

5.
A aplicação da taxa
Selic
, prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide apenas sobre as parcelas vencidas a partir de 09/12/2021, devendo as parcelas anteriores ser corrigidas pelo IPCA-E, com juros segundo o índice da caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e a orientação firmada pelo STF no Tema
810.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 187 e 422; CPC,
art
. 1.022
; Lei
nº 9.494/1997,
art
. 1º-F; EC nº 113/2021,
art
. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário,
DJe
20.11.2017; STF, Tema 810.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515042-87.2018.8.05.0001
, em que figuram como
embargante

ESTADO DA BAHIA
e como
embargado
OSVALDO SANTOS NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
EM CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHÊ-LOS
PARCIALMENTE
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)